Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705286-40.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LEGISLAR CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, VALERIA AGUIAR PASTORIN RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CÉDULA BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI No 10.931/2004. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; e b) do percentual dos juros remuneratórios. 2. O Juízo singular, por ser o destinatário da prova, deve dirigir a instrução processual e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2.1. O exame das questões controvertidas no caso em análise dispensa a instauração da fase instrutória. 2.2. A suposta prática de abusividade nos negócios jurídicos de mútuo bancário e o alegado excesso do montante da execução podem ser aferidos por meio do exame dos documentos acostados aos autos, o que foi procedido pelo Juízo singular. 3. A presente hipótese envolve relação jurídica negocial de natureza consumerista. 3.1. Os autores pretendem obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial. 4. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 4.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 5.1. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. 5.2. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 5.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 6. O art. 28 a Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a natureza de título executivo extrajudicial. Ademais, o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do título. 6.1. Na memória de cálculos estão especificados os encargos moratórios aplicados na apuração dos valores devidos, com os respectivos montantes individualizados. 7. Inexistem razões, portanto, que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como a memória de cálculos é suficiente para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a pretendida juntada dos extratos. 8. Recurso conhecido e desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos "apenas para sanar a omissão apontada, referente ao exame do alegado desequilíbrio contratual, em razão do estado de calamidade, sem alteração do resultado do julgamento da apelação". (ID 68699931). As partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 373 e 505, todos do CPC, por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da necessária prova pericial; c) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, argumentando que suas atividades empresariais foram fortemente atingidas pela pandemia de COVID-19, o que justifica a revisão do contrato em debate. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à apontada ofensa aos artigos 369, 370, 373 e 505, todos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 317 e 478, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Com efeito, as recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações com extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Alegaram genericamente a incapacidade financeira superveniente". (ID 68699931). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021